Tribunal: TCU
Processo: 033.645/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo avaliar a formulação e o aperfeiçoamento do Programa "Médicos pelo Brasil'.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria operacional versando sobre o Programa Médicos pelo Brasil (PMPB), que sucedeu o Programa Mais Médicos (PMM), realizada com o intuito de avaliar se a formulação do PMPB foi baseada em evidências e considerou as melhores práticas de elaboração de políticas públicas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar, com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, ao Ministério da Saúde que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar, nos futuros processos de formulação e aperfeiçoamento de programas e políticas públicas de saúde de responsabilidade federal, o Manual de Avaliação de Políticas Públicas (Guia Prático de Análise Ex Ante ) do Governo Federal, visando aprimorar e robustecer tais processos; 9.2. recomendar, com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, à Secretaria de Atenção Primária à Saúde que: 9.2.1. elabore um plano de implementação para o PMPB, levando em conta os demais programas que atuam de forma complementar na APS, descrevendo e elucidando como será, em termos práticos, a dinâmica de funcionamento conjunto desses diferentes programas e detalhando as fases da implantação do programa em tela, indicando os agentes internos e externos que serão envolvidos e o papel que caberá a cada um deles no processo, de forma a prevenir inconsistências, insuficiências ou desperdícios; e 9.2.2. elabore, com base no Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU e no Manual de Avaliação de Políticas Públicas (Guia Prático de Análise Ex Ante ) do Governo Federal, um plano de gerenciamento de riscos do Programa Médicos pelo Brasil, identificando os riscos internos e externos, os quais deverão ser avaliados visando estabelecer os respectivos tratamentos, respostas e monitoramento. Devem ser mapeados os eventos capazes de comprometer o alcance dos objetivos do programa em tela, com a designação dos responsáveis por monitorar a situação e implementar as respostas previstas; 9.3. dar ciência, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, ao Ministério da Saúde sobre as seguintes fragilidades que foram constatadas, com vistas a contribuir para o aprimoramento futuro do referido processo: 9.3.1. o processo de formulação do Programa Médicos pelo Brasil, embora tenha diagnosticado satisfatoriamente o problema relacionado à oferta de médicos na atenção primária à saúde, não aprofundou suficientemente o diagnóstico sob a perspectiva do usuário, uma vez que desconsiderou aspectos primordiais para a caracterização desse programa, tais como o tamanho da população que se pretende atender, sua distribuição geográfica, as principais doenças existentes em nosso país e as especificidades regionais; 9.3.2. o processo de formulação do Programa Médicos pelo Brasil não analisou de forma adequada as diferentes alternativas potenciais de intervenção, uma vez que não estimou custos, benefícios, riscos, vantagens e desvantagens dessas opções. Da mesma forma, não foi avaliada a alternativa de não intervenção, com o intuito de definir uma linha de base do programa. Essa forma de atuar não permite aferir, neste momento, se a solução escolhida é a mais eficiente e efetiva. Além disso, torna mais difícil avaliar no futuro se o programa efetivamente contribuiu para resolver o problema; 9.3.3. os objetivos definidos na formulação do Programa Médicos pelo Brasil, apresentados à equipe de auditoria durante os trabalhos, não contemplavam diretamente o cidadão-usuário, abrangendo apenas a cobertura e o trabalho dos médicos que integram o programa; e 9.3.4. o processo de formulação do Programa Médicos pelo Brasil careceu da indicação clara de quem será seu público-alvo beneficiário, da metodologia que será utilizada para selecionar esse público, dos principais atores internos e externos e do respectivo papel de cada um no programa, bem como a dinâmica de complementariedade entre o Programa Médicos pelo Brasil e os demais programas voltados para a APS; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde; e 9.5. arquivar os presentes autos.